Tribunal: STF
Processo: ARE 1472881
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.639. LEI 15.150/2005 DO ESTADO DE GOIÁS DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA RESSALVAR OS DIREITOS DOS AGENTES QUE, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DESSE JULGAMENTO, JÁ HOUVESSEM REUNIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA OBTER OS CORRESPONDENTES BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. CASO CONCRETO EM QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORREU EM DATA POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS À ESPÉCIE. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Estado de Goiás objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. DOBRISTAS E CARTORÁRIOS. LEI ESTADUAL Nº 15.150/2005. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI 4639/GO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Em breve resumo, consta que a parte autora, após o falecimento do seu esposo Sr. Valdivino Vieira, no dia 20/09/2022, realizou requerimento administrativo (Processo nº 202200004083794) solicitando a concessão de pensão por morte. Aduz que o falecido, era contribuinte da previdência estadual, na condição de servidor notarial contribuinte facultativo em dobro, oportunidade em que nos termos das legislações estaduais nº 10.150/1986, 12.362/1994 e 15.150/2005, aposentou-se com o recebimento de proventos proporcionais. Alega que seu pedido foi indeferido, com fundamentação em parecer expedido pela Goiasprev/GEAP-15893 nº 15893, e na inconstitucionalidade da Lei estadual nº 15.150/2005, demonstrando flagrante distorção do que foi estabelecido no julgamento da ADI, que determinou a modulação ex-nunc de seus efeitos, pois o seu falecido marido, já possuía todos requisitos legais preenchidos para usufruir de sua aposentadoria na data da publicação do julgamento da ADI nº 4.639/GO. Ao final, pugna, pela concessão de tutela de urgência em caráter liminar, para assegurar o recebimento de pensão a Requerente e a manutenção do plano de saúde, em decorrência da morte de seu ex-cônjuge, em atenção aos limites impostos pela modulação de efeitos da ADI nº 4.639/GO pelo Supremo Tribunal Federal, bem como para condenar o requerido ao repasse do benefício de forma retroativa.



    (...)



    9. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.639/GO, declarou inconstitucional a Lei 15.150/ 2005, modulando seus efeitos, a fim de garantir o benefício previdenciário ou a sua revisão aos servidores que preenchessem os requisitos indispensáveis a sua concessão, até a data da publicação daquele julgamento, qual seja, 08/04/2015. Vejamos:



    (...)



    10. Dessa forma, há de ser preservada a situação jurídica dos servidores que, até a publicação do referido acórdão, já houvessem reunido os requisitos necessários para obterem os benefícios da aposentadoria ou pensão, sob a égide do regime previdenciário estabelecido pela Lei nº 15.150/2005, em observância ao direito adquirido e à segurança jurídica. 



    11. Dá análise dos autos, a reclamante objetiva o recebimento da pensão por morte de seu esposo, o qual era aposentado desde 28/06/2006 como contribuinte participante do serviço notarial e que veio a falecer em 20/09/2022. 



    12. Como a pensão por morte possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento, mesmo que o óbito do cônjuge da parte autora tenha ocorrido posteriormente à publicação do julgamento da ADI nº 4.639 (08/04/2015), diante da constatação de que o de cujus já havia reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria e, por consequência, de pensionamento por morte ao cônjuge supérstite, o reconhecimento do direito à percepção da pensão previdenciária, desde a data do protocolo administrativo é medida impositiva. 



    13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo incólume a sentença proferida, por estes e seus próprios fundamentos. 



    (...)” (Doc. 4, p. 1-4, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Goiás apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, caput, 201, 202 e 236 da Constituição da República. Alega, em síntese, que, “com a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n.º 15.150/05 na ADI n.º 4639/GO, a demandante, ora recorrida, não reuniu os requisitos necessários para obtenção de pensão antes da publicação do acórdão da ADI nº 4639/GO e, portanto, não deve se beneficiar da modulação de efeitos do referido julgado” (Doc. 5, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que o acórdão recorrido seja reformado, julgando-se improcedente o pedido formulado na petição inicial.



    Sonia Maria Piovezani Gonçalves não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 6, p. 5).



    A Presidência da Turma Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 7).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Assiste razão ao Estado de Goiás. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.639, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado de Goiás e conferiu efeito ex nunc a essa declaração no sentido de garantir os direitos dos agentes que, até a data da publicação do acórdão (08/04/2015), já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 



    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.



    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional.



    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.” (Destaquei)



    In casu, embora estivesse aposentado desde 28/06/2006, o instituidor da pensão em questão faleceu em 20/09/2022, posteriormente à publicação da ata de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.639, ocorrida em 08/04/2015, conforme se verifica da leitura dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “11. Dá análise dos autos, a reclamante objetiva o recebimento da pensão por morte de seu esposo, o qual era aposentado desde 28/06/2006 como contribuinte participante do serviço notarial e que veio a falecer em 20/09/2022.” (Doc. 4, p. 3, destaquei) 



    Destarte, dado que as regras aplicáveis para a concessão de pensão por morte são aquelas vigentes à época do óbito do instituidor, tem-se que a modulação de efeitos fixada no julgamento da ADI 4.639 não se aplica à espécie. Nesse sentido foram os seguintes acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. 



    1. O Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.639/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/4/2015), declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado do Goiás. 



    2. Houve a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    3. Entretanto, na hipótese dos autos, o óbito da instituidora do benefício ocorreu 14/9/2018 - posteriormente à publicação do julgamento da ADI 4.639, em 8/4/2015. 



    4. Assim, considerando que as regras aplicáveis para concessão da pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor, não se aplica, ao caso, a modulação dos efeitos do julgado da referida ADI. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.393.587-AgR, Rel. Min Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/10/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.151.103-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11/09/2019, destaquei)



    Menciono, também, as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: ARE 1.283.561, ARE 1.312.106 e ARE 1.410.079, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/09/2020, 29/04/2021 e 02/02/2023; ARE 1.331.487, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/01/2022; e ARE 1.418.660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/03/2023. 



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário do Estado de Goiás, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente